Tribunal: STJ
Processo: 5008239-70.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183630 - RJ (2024/0442756-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOSE MOREIRA DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: eb697f95-2f34-4485-9872-94f3fb4a9fac

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47715349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: eb697f95-2f34-4485-9872-94f3fb4a9fac

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183630 - RJ (2024/0442756-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOSE MOREIRA DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
José Moreira das Neves
pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 408/410):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL
DA
PARTE
INDIVIDUAL
EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TÍTULO
EXEQUENDO FIRMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM
PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA LEI N. 11.345/2005 EM
FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DA
UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS
GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MESMO . MANDAMUS
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA
N. 476/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL NO
TOCANTE
AO
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
CUMULABILIDADE
ENTRE
AS
MENCIONADAS
RUBRICAS
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Juízo de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de13
/4/2021).
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 476/STJ, a Primeira Seção deste Superior
Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à execução, a
compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser
invocado no processo " (cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
REsp n. 1.235.513/AL, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
20/8/2012).
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada no
mencionado Tema n. 476/STJ com o caso dos autos, em que, no âmbito de
mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe, reconheceu-
se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela substituídos, a
percepção da única rubrica então pleiteada, a saber, a VPE (Vantagem
Pecuniária Especial), criada pela Lei n. 11.134/2005.
4. A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e de
estreita cognição, não se constituía em locus apropriado para que a União, desde
logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE
com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares
substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem
sequer poderia ser considerada como "matéria de ", a ser arguida pela
autoridade impetrada em face do pedidodefesa deduzido pela entidade de classe
autora, visto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento.
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu- se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação
dessa vantagem, frente a outras que já vinham sendo percebidas pelos militares
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

beneficiários da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso,
apenas na fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante
impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir
preclusão a esse respeito.
6. A Corte regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste STJ, como
vertida na Tese Repetitiva n. 476/STJ. Ao invés, limitou- se, acertadamente, a
concluir que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
não poderia ter sido invocada, como matéria de defesa, no bojo do subjacente
mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em ofensa aos arts. 502,
503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em dissídio
jurisprudencial. Nesse sentido: REsp n. 2.167.080/RJ relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJEN de 17/2/2025.
7. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e
individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF" (AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020).
8. Hipótese em que, nas razões do apelo especial, a parte ora agravante limitou-
se a tecer considerações acerca do mérito da controvérsia, como se apelação
fosse, sem, contudo, indicar de forma clara, precisa e congruente os dispositivos
de lei federal alegadamente contrariados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, aplicada por analogia. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.570.635/RN, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de 24/8/2018; AgRg no AREsp n. 782.171/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/11/2015.
9. Agravo interno desprovido.

Sustenta o embargante a existência de omissões e obscuridades no julgado.
Para tanto, aduz não ter sido examinado o argumento segundo o qual a
condenação imposta no mandado de segurança coletivo que ensejou a formação do título
executivo judicial não seria genérica. Em suas próprias palavras (fls. 433/434):

[...]
08. No caso, contudo, como exposto no recurso especial, o mandamus coletivo
foi impetrado na defesa de direito coletivo de categoria específica, categoria
esta que compõe quadro em extinção da União, de policiais militares oficiais do
antigo Distrito Federal, cujos proventos são previstos em lei e em tabelas
específicas. Afirmou, ainda, que tanto a GEFM quanto a GFM foram instituídas
por lei e são pagas indistintamente à toda categoria, não se justificando o
diferimento da arguição da compensação para a fase de cumprimento de
sentença.
09. O v. acórdão embargado, contudo, considerou que a condenação, no caso, é
genérica, por se tratar de ação coletiva, deixando, contudo, de distinguir as
ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos ou difusos -
cujos destinatários não são de plano identificáveis - das ações coletivas na
defesa de interesse de categoria específica - cujos destinatários são conhecidos e
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

restritos a um grupo de pessoas - como se apresenta o caso dos autos. Note-se o
que dispõe o Código do Consumidor, também, nesse particular:
[...]
10. Essa diferenciação prevista no CDC é essencial para o deslinde do feito.
Isso porque, nos direitos individuais homogêneos, a divisibilidade é a principal
caraterística, de forma que se admite, nessa hipótese, a adoção de soluções
diferenciadas entre os beneficiários do título judicial coletivo, impondo a
análise da situação individual, razão pela qual a sentença é tida por genérica
pelo Código. Se o caso em julgamento tratasse de direito individuais
homogêneos, a nosso ver, os fundamentos do v. acórdão ora embargado
estariam perfeitos e irretocáveis.
11. De outro modo, nos interesses coletivos de categoria específica, a
indivisibilidade do bem jurídico é a principal característica, isso porque há um
vínculo de ligação entre os beneficiários preexistente, a exigir uma solução
específica e exclusiva para todos os beneficiários. Nessa segunda hipótese, não
há que se falar em sentença genérica ou necessidade de individualização da
realidade fática de cada beneficiário, os quais são tratados, na sentença coletiva,
como um todo indivisível.
12. Assim, o v. acórdão, ao considerar que a condenação, no caso concreto, tem
natureza genérica, sem distinguir o tipo de interesse coletivo em discussão na
ação mandamental, incorreu em obscuridade, merecendo ser explicitado no
ponto.
[...]

Lado outro, afirma que "[a] segunda obscuridade do v. acórdão embargado,
diz respeito à afirmação de que a compensação não poderia ser considerada matéria de
", uma vez que tal assertiva estaria em desacordo com a doutrina, que de forma
defesa
uníssona considera "que a compensação tem natureza de exceção substancial ou um
contradireito do réu, de modo que, nesses termos, constitui, sim, matéria de defesa da
" (fl. 434).
parte
E continua (fls. 438/439):

[...]
17. Com efeito, o art. 336 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe
ao réu, na contestação, alegar toda a matéria de defesa, de modo que, sendo a
compensação uma exceção substancial ou um contradireito do réu, deve ser
arguida na contestação. Da mesma forma, no art. 350 do CPC, há expressa
previsão de que o réu deve alegar, na contestação, fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito da parte autora.
18. Desse modo, se existiam vantagens, na estrutura remuneratória dos
substituídos, que impediriam ou extinguiriam, ao menos em parte, o direito
almejado pela Associação impetrante, de percepção pela categoria da VPE, por
extensão e com base na vinculação jurídica, essa exceção substancial, quanto à
existência de vantagens privativas incompatíveis com a VPE, deveria ter sido
suscitada pelo impetrado ou pela AGU na fase de conhecimento. Contudo,
como resta incontroverso nos autos, a matéria não foi objetada, oportunamente,
pela União.
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

19. Registre-se, ainda, que a análise dessa questão (da compensação) não
exigiria dilação probatória, porque as vantagens que a União pretende
compensar foram todas instituídas por lei e pagas indistintamente à categoria,
além de que a União, como órgão pagador dos proventos dos substituídos, tinha
conhecimento da estrutura remuneratória deles, podendo verificar de plano a
suposta não cumulatividade das vantagens.
20. O v. acórdão ora embargado, assim, incorreu em obscuridade, ao afirmar
que a questão a compensação não poderia sequer ser considerada “matéria de
defesa” a ser arguida pela autoridade impetrada, porque extrapolaria o pedido e
a causa de pedir. Data venia, a defesa da parte adversa consiste na negação da
causa de pedir e do pedido, de forma que não há que se falar em extrapolação
do pedido ou da causa de pedir pela parte impetrada. Toda a matéria de defesa
deve ser alegada na contestação, a teor do art. 336 do CPC.
[...]

Também declara a existência de obscuridade na aplicação da Súmula 284
/STF, haja vista que, "no recurso especial, resta explícita a indicação dos dispositivos
violados pelos acórdãos recorridos, quanto à questão de fundo, quais sejam os artigos
caput
caput
" (fl. 440).
502, 503,
, 505,
, 507, 508, 535, VI, do CPC
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios.
Impugnação às fls. 452/460.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisório embargado.
Na lição de José Carlos Barbosa Moreira:

"[...] há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício [...], ou quando
deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua
cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita
ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive
quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas
processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse
impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(in
, Volume V, Forense, 7a edição, p.
Comentários ao Código de Processo Civil
539).

Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

Por sua vez, verifica-se a obscuridade quando há evidente dificuldade na
compreensão do julgado. Ocorre quando há falta de clareza no
, daí resultando a
decisum
ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, existe
obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de
modo incompreensível. É o que leciona Vicente Greco Filho:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da
sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má
formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e
vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis
por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença
prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta
da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida."
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241.)
Infere-se, portanto, que, não obstante a orientação acerca da natureza
recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide,
mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao
aperfeiçoamento do decisório, em casos eivados de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Não têm, pois, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas
aclaratório ou integrativo.
Sobre o tema, confiram-se as jurisprudências desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
20/9/2023

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
De fato, é irrelevante a questão teórica suscitada pela parte ora embargante
acerca da natureza do mandado de segurança coletivo que ensejou a formação do título
executivo judicial: se uma ação voltada à defesa de interesses individuais homogêneos ou
difusos (cujos destinatários não são de plano identificáveis) ou uma ação destinada à
defesa de interesse de categoria específica (cujos destinatários são conhecidos e restritos
a um grupo de pessoas).
Com efeito, é incontroverso que o referido
coletivo tinha por
mandamus
finalidade obter comando judicial no sentido de se reconhecer em favor dos substituídos
o direito à percepção da VPE.
Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do aresto
embargado,
(fls. 416/420):
in verbis

A propósito, confira-se os fundamentos adotados na decisão ora atacada, os
quais reproduzo por economia processual (fls. 340/346):

[...]
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

Na espécie, é incontroverso que o subjacente cumprimento de sentença se
refere ao título executivo formado em mandado de segurança coletivo, o
qual, por sua vez, teve por escopo discutir o direito dos substituídos à
percepção da VPE, como criada pela Lei n. 11.134/2005.
Em outros termos, a causa de pedir e o pedido contidos naquele mandado
de segurança coletivo se referiam ao direito líquido e certo dos
substituídos à percepção da VPE. E foi essa a questão decidida pelo Poder
Judiciário. Portanto, fica evidenciado que aludida ação mandamental não
era o locus para se discutir a repercussão daquele direito sobre outras
vantagens eventualmente percebidas pelos substituídos.
Ora, a condenação imposta à União no mandado de segurança coletivo,
de natureza genérica, limitou-se ao reconhecimento do direito dos
substituídos à percepção da VPE. Eventuais consequências da
implementação desse direito em relação a cada substituído – como, por
exemplo, a conclusão de que tal vantagem é incompatível com alguma
outra já então percebida – é matéria que deve ser apreciada caso a caso,
ou seja, em cada cumprimento individual de sentença.
[...]

Já a questão surgida durante a fase de cumprimento de sentença, a respeito
da possibilidade, ou não, de cumulação da VPE com a GEFM e a GFM, nada tem a ver
com a discussão travada naquele
direito dos substituídos à percepção da VPE.
writ –

Tal diferença também restou explicitada no decisório colegiado embargado
de forma clara, precisa e congruente. Confiram-se (fls. 420/421):

[...]
Com efeito, a questão relativa à possibilidade, ou não, de cumulação da VPE
com a GEFM e a GFM nem sequer poderia ser considerada como "matéria de
defesa" a ser arguida em face do específico pedido de recebimento da VPE, pois
não representa uma causa modificativa da obrigação reconhecida no título
executivo judicial: apenas impende o recebimento simultâneo da VPE com
aquelas outras vantagens, impondo à parte interessada decidir qual delas lhe é
mais favorável.
Nesses termos, aludida questão era estranha à causa de pedir deduzida no
mandamus coletivo e, portanto, ali não poderia ser examinada, por extrapolar os
limites da lide, em linha com o princípio da congruência. Concernentemente à
impossibilidade de se extrapolar os limites da lide, cito os seguintes julgados:
[...]
Tem-se, desse modo, que o debate referente à possibilidade, ou não, de
cumulação da VPE com aquelas já citadas outras vantagens - com potencial de
repercutir na execução individual das parcelas atrasadas - somente passou a ter
lugar no instante em que a parte ora recorrente pleiteou o cumprimento
individual da sentença coletiva.
[...]
De fato, a discussão quanto à necessidade de compensação dos valores
administrativamente pagos à parte agravante a título de GEFM e a GFM
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

exsurge tão somente de forma secundária na fase de execução/cumprimento de
sentença: se não podem ser elas cumuladas com a VPE para o futuro, não
poderiam ser recebidas concomitantemente no período pretérito.

Do trecho acima colacionado, extrai-se que, ao contrário do que aduz a
parte embargante, em nenhum momento foi dito que o instituto da compensação não teria
natureza de matéria de defesa.
O que foi consignado, isso sim, é que a tese de inacumulatividade da VPE
com a GEFM e a GFM não se confunde com o direito autônomo dos substituídos em
recebê-las, quando individualmente examinado segundo a legislação de regência de cada
uma. Daí por que a questão concernente à possibilidade, ou não, de cumulação dessas
vantagens não poderia ter sido suscitada como matéria de defesa no
, no qual
mandamus
apenas se discutia a existência do direito à percepção da VPE.
Por fim, os argumentos apresentados pelo embargante para afastar a
incidência da Súmula 284/STF encontram-se dissociados do fundamento adotado no
acórdão embargado, haja vista que referido óbice sumular foi aplicado ao caso em
virtude de que a tese de possibilidade de cumulação da VPE com a GEFM e a GFM,
trazida no apelo especial, foi deduzida de forma genérica, sem a indicação do dispositivo
de lei federal tido por contrariado.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do decisório monocrático (fl. 346):

Por fim, no que alude à questão acerca de um possível desacerto das instâncias
ordinárias em reconhecer a incompatibilidade entre a VPE e a GFM e GEFM –,
foi ela suscitada pela parte ora recorrente de forma genérica, sem a indicação
clara, precisa e congruente dos dispositivos de lei federal alegadamente
violados. Daí porque, nesse quadrante , incide o óbice da Súmula 284/STF.

Também por necessário, trago à colação breve excerto do voto condutor do
aresto recorrido, que confirmou aquele
(fls. 421/422):
decisum

Por fim, na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e
individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF" (AgInt no REsp n. 1.846.621
/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020
).
[...]
Sucede que, no caso concreto, em relação à questão de fundo, a parte agravante
limitou-se a tecer considerações acerca do mérito da controvérsia, como se
apelação fosse, sem, contudo, indicar de forma clara, precisa e congruente os
dispositivos de lei federal alegadamente contrariados, o que caracteriza
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula n. 284/STF, aplicada por
analogia.
Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
,
os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA47178363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:48:59
Código de Controle do Documento: 0c907a02-ab08-41bd-ac3e-00f9f68a3dce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.183.630 / RJ
Número Registro: 2024/0442756-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082397020244020000 50337824020204025101
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MOREIRA DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE MOREIRA DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA47705396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 74338c06-afd5-49f5-a5cd-0b0894f24a88

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 74338c06-afd5-49f5-a5cd-0b0894f24a88